Tribunal: TJES
Processo: 0015717-74.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015717-74.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ HENRIQUE FERREIRA CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
POR EMPREGO DE ARMA BRANCA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL
. DESCABIMENTO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrada a intensa culpabilidade do acusado na prática delitiva, não merece reforma a exasperação da pena-base procedida na sentença.

2. O regime fechado é o único possível no caso de acusado reincidente apenado com sanção superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015717-74.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ HENRIQUE FERREIRA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ HENRIQUE FERREIRA CORR
Ê
A,

contra a sentença de fls. 107/108, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime de roubo qualificado por emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inicialmente, ressalte-se que autoria e materialidade delitivas pairam incontroversas nos autos, não sendo questionadas pelas partes desta lide penal, devendo ser mantida a condenação do acusado pela prática do crime de roubo majorado.

Nas razões de fls. 117/119, a Defensoria Pública pede, a fixação da pena-base no patamar mínimo e, a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19 de novembro de 2021, na rua Rio Guaíba, no bairro Hélio Ferraz, naquele município de Serra/ES, o apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, um aparelho celular da vítima Amanda Santos Silva.

Pois bem.

A pena-base foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo a nobre Sentenciante negativado a culpabilidade do acusado.

De fato, entendo que a culpabilidade, entendida como juízo de censura que incide sobre a conduta, deve ser valorada em desfavor do réu, tendo ele perpetrado o crime valendo-se de arma branca, o que aumentou demasiadamente o nível de ameaça perpetrado e, consequentemente, as chances de êxito da empreitada delitiva.

Por isso, tenho que a pena-base aplicada ao delito de roubo foi estipulada até mesmo em patamar extremamente benevolente ao réu, pelo que não demanda redução.

Assim, sendo as demais circunstâncias judiciais favoráveis, sustento a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, desta forma, foram compensadas.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento de pena em razão do emprego de arma branca, ficando a pena estabelecida definitivamente em 06 (seis) anos de reclusão.

Destarte, hei por bem manter a reprimenda imposta ao acusado na r. sentença objurgada.

Considerando o
quantum
final da pena imposta e a reincidência do réu, somente lhe poderia ser fixado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, pelo que o mantenho.

Assim, rejeito o pedido defensivo de abrandamento do regime prisional.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.